Tribunal: TJMT
Processo: 1017246-48.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017246-48.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO MORAES VITORIO - CPF: 034.259.151-77 (EMBARGANTE), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DA DEFESA
.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
. INEXISTÊNCIA. ENTRADA EM DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE ADEQUADA. ORIGEM DO DINHEIRO APREENDIDO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 590 dias-multa.

2
.
Requerimentos do recurso
: (
I
) reconhecimento de contradição quanto à afirmação de que houve autorização para entrada dos policiais na residência; (
II
) reconhecimento de omissão quanto à análise da quantidade de droga apreendida frente ao RE 635659/SP (Tema 506 do STF); (
III
) reconhecimento de omissão quanto à análise da origem lícita do dinheiro
apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. As questões em discussão consistem em:
(I
) verificar se há contradição no acórdão quanto à afirmação de que houve autorização para entrada dos policiais na residência; (
II)
analisar se houve omissão quanto à quantidade de droga apreendida frente ao RE 635659/SP (Tema 506 do STF); (
III
) examinar se houve omissão quanto à análise da origem lícita do dinheiro apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em situação de flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas.

5
. A conclusão sobre a legalidade da entrada dos policiais na residência baseou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes: a situação de flagrante delito e o consentimento do morador.

6
. A quantidade de droga apreendida foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que, embora isoladamente não configure quantidade expressiva, os demais elementos probatórios indicavam claramente a prática do crime de tráfico.

7
. A tese fixada no RE 635659/SP (Tema 506 do STF) estabelece presunção relativa, não absoluta, permitindo ao juiz concluir pela prática de tráfico mesmo em casos de quantidade inferior ao limite estabelecido, quando presentes outros elementos probatórios.

8
. A questão da origem do dinheiro foi expressamente analisada no acórdão, tendo sido consignado que os documentos juntados não foram suficientes para comprovar a origem lícita da totalidade do valor apreendido.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI e LVI; CPP,
arts
. 155 e 157;
Lei 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, NU
0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
;
e,
TJMT, NU

1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
Bruno Moraes Vitorio
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, sustentando que: (
I
) há contradição quanto à afirmação de que houve autorização para entrada dos policiais na residência; (
II
) há omissão quanto à análise da quantidade de droga apreendida (14,03 gramas de maconha) frente ao RE 635659/SP (Tema 506 do STF), que estabeleceu o limite de 40 gramas para presunção de uso pessoal; e (
III
) há omissão quanto à análise da origem lícita do dinheiro apreendido.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para absolver o embargante, bem como
,
o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.
(id.
281907888
).

A Procuradora de Justiça,
Dr
a Esther Louise
Asvolisque
Peixoto
, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
(id.
293972359
).

É o necessário.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se
em pauta de julgamento.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer
contradição ou
omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA

O embargante sustenta haver contradição no acórdão quanto à afirmação de que houve autorização para entrada dos policiais em sua residência, argumentando que em nenhum momento franqueou a entrada dos agentes em seu domicílio.

O pedido
não
merece acolhimento.

Não há contradição no acórdão embargado. A conclusão sobre a legalidade da entrada dos policiais na residência do embargante baseou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes: (
I
) a situação de flagrante delito, considerando tratar-se de crime permanente; e (
II
) o consentimento do morador.

Quanto ao primeiro fundamento, o acórdão foi claro ao afirmar que:

"Portanto, verifica-se que a situação se enquadra na hipótese de flagrante delito, o que legitima o ingresso policial sem necessidade de mandado. Como já consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prática de tráfico de
drogas caracteriza crime permanente, permitindo o ingresso em domicílio para interromper a continuidade delitiva."

Quanto ao segundo fundamento, o acórdão consignou que:

"Ademais, no caso concreto, a questão da violação de domicílio sequer se coloca, pois ao ser abordado, o réu expressamente autorizou a entrada dos policiais, conforme registrado no auto de prisão em flagrante e confirmado em juízo pelas testemunhas
Olenil
Natos Correa e
Wailson
Alessandro Medeiros Ramos, que ratificaram os termos do boletim de ocorrência."

O fato de o embargante negar que tenha autorizado a entrada não configura contradição no acórdão, mas mera divergência quanto à valoração da prova. O acórdão baseou-se nos elementos constantes dos autos, especialmente no boletim de ocorrência e nos depoimentos dos policiais que confirmaram em juízo a versão apresentada na fase policial.

Ademais, como bem destacado no acórdão, mesmo que não houvesse autorização expressa, a entrada seria legítima pela situação de flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da quantidade de droga apreendida (14,03 gramas de maconha) frente ao RE 635659/SP (Tema 506 do STF), que estabeleceu o limite de 40 gramas para presunção de uso pessoal.

O pedido
não
merece acolhimento.

Não há omissão no acórdão embargado. A questão da quantidade
de droga foi expressamente analisada, tendo sido consignado que:

"Embora 14,03 g de maconha isoladamente não configure uma quantidade expressiva, a jurisprudência entende que a pequena quantidade de droga não é por si só suficiente para afastar a condenação por tráfico quando existem outros elementos indicativos da mercancia."

O acórdão prosseguiu analisando os demais elementos que, somados à apreensão da droga, evidenciaram a prática do crime de tráfico:

"No caso concreto, além da droga, os seguintes fatores reforçam a manutenção da condenação por tráfico:

- Os antecedentes criminais específicos do réu por tráfico de drogas;

- A grande quantidade de dinheiro sem origem comprovada (R$ 30.000,00);

- Forma de acondicionamento da droga em porções separadas;

- Denúncia anônima indicando a prática da mercancia, indicando inclusive a camisa que o traficante estaria utilizando, cujas características eram semelhantes à utilizada pelo apelante;

- Tentativa de fuga ao notar a presença policial."

Quanto à alegação específica sobre o RE 635659/SP (Tema 506 do STF),
é importante anotar que o referido Tema
não estabelece presunção absoluta, mas relativa, conforme expressamente consignado no item 8 da tese: "
A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário
."

No caso em análise, o acórdão considerou que, apesar da quantidade relativamente pequena de droga, os demais elementos probatórios indicavam claramente a prática do crime de tráfico, afastando a tese de uso pessoal.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO APREENDIDO

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da origem lícita do dinheiro apreendido, sustentando que juntou notas fiscais e outros documentos que comprovariam a procedência do valor encontrado.

O pedido
não
merece acolhimento.

Não há omissão no acórdão embargado. A questão da origem do dinheiro foi expressamente analisada, tendo sido consignado que:

"
A grande quantidade de dinheiro sem origem comprovada (R$ 30.000,00)
" foi um dos fatores que reforçaram a conclusão pela prática do crime de tráfico.

O acórdão também destacou que:

"Por fim, observa-se que o apelante, em sede policial, primeiramente afirmou que a droga seria para consumo próprio e que o dinheiro era proveniente de fraudes na OLX, mas posteriormente negou ambas as alegações. Essa mudança de versão levanta dúvidas sobre a veracidade de sua defesa."

A alegação de que foram juntadas notas fiscais que comprovariam a origem lícita do dinheiro foi devidamente considerada no julgamento, tendo o acórdão concluído que tais documentos não foram suficientes para comprovar a origem lícita da totalidade do valor apreendido.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões do Ministério Público aos embargos de declaração, "a soma das notas
(constantes do id. 252842191)
não totalizam nem a metade do valor apreendido", o que reforça a conclusão do acórdão.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

DO PREQUESTIONAMENTO

O embargante requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, especificamente quanto à violação dos
arts
. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, e
arts
. 155 e 157 do Código de Processo Penal.

Quanto ao prequestionamento, cabe destacar que os embargos de declaração não se prestam a forçar o órgão julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, mas apenas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
–

(...)
- CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

No caso, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da causa, inclusive aquelas relacionadas à legalidade da entrada dos policiais na residência do embargante (art. 5o, XI, da CF), à licitude das provas obtidas (art. 5o, LVI, da CF e art. 157 do CPP) e à valoração das provas produzidas em juízo (art. 155 do CPP).

Não obstante, para fins de prequestionamento, consigno expressamente que o acórdão embargado não violou os
arts
. 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, nem os
arts
. 155 e 157 do Código de Processo Penal, tendo aplicado corretamente tais dispositivos ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
BRUNO MORAES VITORIO
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025